Tribunal: TJDFT
Processo: 0721010-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de indenização e retenção por benfeitorias com pedido de tutela provisória de urgência. Ação reivindicatória antecedente. Imóvel. Imissão na posse. Asseguração. Coisa julgada. Aperfeiçoamento. Reconvenção. ausência. Arguição do direito de retenção e indenização pelas benfeitorias por parte dos réus. Oportunidade. Preclusão consumativa. Aperfeiçoamento. Pedido de indenização e retenção do imóvel reivindicado. Postulação em ação autônoma. Inviabilidade. Óbice à execução do comando de reintegração. Inexistência. Suspensão da determinação de desocupação do imóvel. Inviabilidade. Tutela provisória de natureza cautelar com aquela conformação. Concessão. Inviabilidade. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
I. Caso sob exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto em face de decisão que, nos autos de ação de indenização por benfeitorias, rejeitara o pedido de sobrestamento do curso da ação reivindicatória anteriormente manejada em face dos autos, na qual o pedido fora acolhido e encontra-se em fase de cumprimento de sentença, assim como liquidação de sentença pertinente à obrigação de pagar que lhes fora cominada em ação diversa, ambas aviadas pela ré/agravada, até o desenlace do pleito indenizatório que manejam.
II. Questão em discussão
2. O objeto da controvérsia recursal reside na aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que, em sede de provimento antecipatório no ambiente de ação indenizatória, seja suspensa a imissão da ré/agravada na posse de imóvel de sua propriedade, a ela assegurada no ambiente de ação reivindicatória que manejara que restara acobertada pela coisa julgada, sobrestando-se, ainda, o trâmite da liquidação de sentença pertinente à obrigação de pagar também cominada aos autores da ação indenizatória em outra ação manejada em seu desfavor pela agora demandada, tudo até o desenlace do pleito indenizatório.
III. Razões de decidir
2. No ambiente de ação reivindicatória, que não tem natureza dúplice, atributo reservado às ações possessórias, ao réu, ao se defender, a par de concentrar toda a matéria de defesa na peça contestatória, deve, se o caso, aviar pedido indenizatório em ambiente reconvencional visando acautelar-se para a hipótese de acolhimento do pedido petitório que lhe fora direcionado e forrar-se com a indenização das benfeitorias que eventualmente agregara ao imóvel litigioso e retê-lo até a composição da indenização devida.
3. Ausente oportuna invocação do direito de indenização e retenção por benfeitorias em sede de reconvenção aviada no bojo de ação reivindicatória, ou, ainda, a rejeição da postulação, conquanto formulada oportunamente, a solução enseja o aperfeiçoamento da preclusão consumativa, conforme emerge do princípio da eventualidade e consoante se infere da literalidade da regra albergada no artigo 538 do Código de Processo Civil, tornando inviável que a parte ré, resolvida positivamente a pretensão petitória formulada em seu desfavor, demande direito à indenização e de retenção em via autônoma como se viável a repristinação da faculdade que a assistia.
4. A eficácia preclusiva decorrente da coisa julgada material – imperativo de segurança que deve nortear todo o sistema jurídico – ao tornar imutável e indiscutível a sentença, impede a rediscussão da matéria por ela resolvida (CPC, art. 508), ensejando que, havendo sido assegurada a imissão da autora na posse do imóvel que fizera objeto de ação petitória via de decisão acobertada pela coisa julgada, sem assegurar direitos de indenização e de retenção do imóvel que fizera o objeto da reivindicatória, afigura-se inviável a rediscussão da questão em nova ação, sob o argumento de que ostentam os réus direito à indenização pelas benfeitorias e, por conseguinte, direito à retenção do bem, tornando inviável que, em sede de ação indenizatória que promovem, sejam sobrestados os cursos da ação petitória, já em fase de cumprimento de sentença, e do outro comando condenatória que lhes fora imposto em razão da ocupação da coisa.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.